Tribunal: TJSP
Processo: 1040493-51.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE REAVER O QUE PAGOU À INCORPORADORA A TÍTULO DE JUROS DA OBRA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA – PRECEDENTE – PRELIMINAR ARREDADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR FALTA

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE REAVER O QUE PAGOU À INCORPORADORA A TÍTULO DE JUROS DA OBRA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA – PRECEDENTE – PRELIMINAR ARREDADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

NULIDADE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164) – ATRASO INJUSTIFICADO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA CORTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – ABORRECIMENTO DO QUOTIDIANO- SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é apelante SPE VITTA VILA
VIRGÍNIA I LTDA, é apelado DOMINGOS GOMES GUIMARÃES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
2
Apelação Cível No 1040493-51.2014.8.26.0506
Apelante: Spe Vitta Vila Virgínia I Ltda
Apelado: DOMINGOS GOMES GUIMARÃES
(Voto no 24.644)
EMENTA: LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM –
PRETENSÃO DO ADQUIRENTE DE REAVER O QUE
PAGOU À INCORPORADORA A TÍTULO DE JUROS DA
OBRA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA –
PRECEDENTE – PRELIMINAR ARREDADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS
PROVAS

INTELIGÊNCIA
DA
REGRA
DO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.
NULIDADE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DA SENTENÇA
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMÓVEL NÃO ENTREGUE
NO
PRAZO
DO
CONTRATO

VALIDADE
DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP,
SÚMULA 164) ATRASO INJUSTIFICADO - INVERSÃO
DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) -
PRECEDENTE DESTA CORTE
DANOS MORAIS
INDEVIDOS ABORRECIMENTO DO QUOTIDIANO-
SENTENÇA
MODIFICADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 251/258 integrada pela decisão dos
embargos
declaratórios
(fls.
264),
que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré i)
na devolução dos pagamentos efetuados pelo autor dos
juros de obra até a data da entrega do empreendimento com
correção monetária a contar do desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação; ii) no pagamento de
multa de 2% sobre o valor do contrato com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a citação e
iii) na indenização de danos morais de R$ 10.000,00 com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
3
correção monetária da sentença e juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência mínima, condenou a vencida
nas
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de 15% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, apela a requerida suscitando preliminares de ilegitimidade passiva; nulidade da
sentença por falta de fundamentação; cerceamento de
defesa porque teria provas a produzir. No mérito
afirmando que o atraso da entrega das chaves decorreu de
caso fortuito e força maior; regularidade dos pagamentos
efetuados ao agente financeiro; os juros de obra seriam
irrepetíveis; o atraso da entrega das chaves, a seu ver,
não acarretou dano moral (fls. 266/288).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 289/290), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 314).
Contrarrazões às fls. 296/302.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 308).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
Domingos Gomes Guimarães ajuizou
ação
em
face de SPE Vitta Vila Virgínia I Ltda
sustentando, em resumo, que, em 20.12.2010, as partes
firmaram a promessa de venda e compra da unidade autônoma
descrita e caracterizada na inicial (fls. 38/66), cujo
pagamento, no importe de R$ 76.050,00 se daria de forma
parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
4
De acordo com as alegações iniciais, o prazo para a
conclusão da obra estava previsto para 26 de junho de
2012, com o cômputo do prazo de 180 dias de tolerância
que afirmou ser ilegal; recebeu as chaves em 31.10.2012;
a obra foi finalizada posteriormente (26.04.2013). Por
isso, pleiteou a condenação da ré i) na restituição
dobrada dos juros de obra no período de atraso; ii) multa
moratória de 2% do valor do contrato e de 1% ao mês sobre
o prejuízo; iii) indenização de danos morais de R$
20.000,00 e iv) declaração de abusividade do prazo de
tolerância de 180 dias.
Citada, a ré suscitou preliminares. Na questão de
fundo alegando que o atraso da entrega das chaves deveu-
se à escassez de mão-de-obra; legalidade da cláusula de
prazo de tolerância de 180 dias; exigibilidade dos juros
de obra; impugnou os pleitos de indenização de danos
materiais e morais (fls.161/183).
A r. sentença julgou os pedidos parcialmente
procedentes.
2. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA - A ré insiste
na sua ilegitimidade passiva porque o pagamento da taxa
de evolução da obra se deu em favor da instituição
financeira, por força de contrato de financiamento.
Diferentemente
do
que
lhe pareceu, todavia, a
presente demanda, consoante a inicial, foi proposta em
busca da restituição de valores cuja cobrança resultou do
atraso da entrega das chaves.
Disso decorre que não se discute a legitimidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
5
a cobrança pelo agente financeiro, consoante precedente
desta Corte: “Tampouco há que se falar em ilegitimidade
passiva em relação aos encargos derivados do contrato de
financiamento, pois não se está a discutir a legitimidade
de sua cobrança por parte da instituição financeira, mas
sim a cobrança causada pelo comportamento moroso da ré,
de onde se extrai que a ação foi corretamente direcionada
a
ela
...”
(TJSP,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1014826-72.2014.8.26.0309, rel. Desa Mariella Ferraz de
Arruda Police Nogueira), j. em 10.12.2019).
3.- DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
A apelante
alega que a r. sentença não examinou a alegação de que o
atraso da entrega das chaves decorreu de caso fortuito ou
força maior (falta de mão-de-obra) na construção civil.
Por isso, pediu fosse anulada por falta de fundamentação.
Sem razão, todavia!
Consoante verifica-se do r. pronunciamento às fls.
253: “Argumenta a ré, todavia, sobre determinado ponto,
que se houve demora, esta se deu por escassez de mão de
obra e materiais de construção. Nesse passo, a eventual
escassez de mão de obra e materiais de construção não se
tornam fato extintivo da obrigação, posto que previsível
a escassez de mão de obra e material de construção face o
aquecimento do mercado imobiliário não se tratando de
hipótese de caso fortuito ou força maior como quer a
requerida. A requerida não comprovou nenhum motivo de
força maior que tivesse tornado a obra impraticável por
tanto tempo ocasionando o atraso de mais de um ano, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
6
bastando para tanto a mera alegação”.
Além do mais, a questão não foi objeto dos embargos
de declaração opostos pela ré às fls. 261/263).
Por fim, não se deve confundir fundamentação sucinta
com ausência de fundamentação, sendo a primeira a
situação verificada no caso dos autos.
Ademais,
como
sabido,
a
decisão
sucinta
ou
deficientemente fundamentada, não é nula, desde que
contenha o essencial (REsp n. 7.870, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 3.12.1991), pois é certo que a
Constituição não exige que a decisão seja extensamente
fundamentada (AI. n. 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
23.06.2010).
Afasta-se, assim, a alegação de nulidade da r.
sentença.
4.- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que
falar em cerceamento ao direito de defesa da requerida
porque pretendia colher o depoimento pessoal do autor e
ouvir testemunhas.
Na verdade, a r. sentença apoia-se nas provas
documentais carreadas aos autos, mais do que suficientes
para a prolação da sentença, dispensando a produção de
outras (CPC, art. 370, parágrafo único).
5.- DO MÉRITO - É fato que o contrato fixou o prazo
para a conclusão das obras a partir de dezembro de 2011
(cláusula F do quadro resumo fls. 37), o qual somado ao
prazo de tolerância de 180 dias previsto na cláusula 4.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
7
(fls. 51) alcançou termo em junho de 2012
Sucede, porém, que o requerente recebeu as chaves
apenas em 31 de outubro de 2012 (fls. 199).
Apesar disso, a obra permanecera inacabada sendo
finalizada somente em 26.04.2013 o que não foi impugnado
pela requerida.
De rigor, portanto, definir o termo inicial da mora
da apelante como sendo em 26 de junho de 2012, levando em
conta o prazo de 180 dias.
Não colhe o argumento de que o atraso deveu-se à
falta de mão-de-obra.
Há entendimento pacífico neste E. TJSP, consolidado
na Súmula no 161, “Não constitui hipótese de caso fortuito
ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso,
falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do
empreendimento,
ou,
ainda,
entraves
administrativos.
Essas justificativas encerram res inter alios acta em
relação ao compromissário adquirente” (DJE de 1o/02/2016,
p. 6).
Diferentemente
do
que
pareceu
à
requerida,
a
indenização é devida desde o descumprimento do prazo de
entrega do imóvel, haja vista a presunção de prejuízo dos
compradores, consoante Súmula 162 deste E. Tribunal:
“Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de
prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade
do negócio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
8
No que toca à indenização perseguida, correta a r.
sentença não cumulando a multa contratual com os lucros
cessantes.
A essa conclusão se chega com base no v. aresto que
julgou o Recurso Especial Repetitivo 1635428/SC, afetado
sob o Tema 971: “A cláusula penal moratória tem a
finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente
ao
locativo,
afasta-se
sua
cumulação
com
lucros
cessantes” (STJ, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe 25.06.2019).
Nada obstante, essa mesma disposição contratual
aplica-se inversamente, ou seja, a multa moratória de 2%
sobre o valor do débito corrigido, considerando o período
de inadimplência da ré tal como decidido pelo MM juiz de
primeiro grau.
Nesse mesmo sentido: “Compromisso de compra e venda.
Atraso na entrega da obra. Prazo de tolerância. Validade.
Súmula 164 do TJSP. Demora mesmo assim verificada.
Fortuito interno não reconhecido como excludente de
responsabilidade da construtora. Culpa desta configurada.
Multa moratória devida por inversão da cláusula penal.
Impossibilidade
de
cumulação
com
lucros
cessantes.
Precedentes do STJ em recursos repetitivos. Determinação
de restituição dos encargos contratuais durante a mora da
vendedora. Correção monetária do saldo devedor mantida.
Indenização por dano moral incabível na espécie. Comissão
de
corretagem
devida.
Ônus
sucumbenciais
revistos.
Recurso provido em parte” (TJSP, 1a Câm. Dir Priv., Apel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
9
1005948-40.2014.8.26.0704, rel. Des. Augusto Rezende, j.
em 30.07.2019).
Logo, a multa moratória de 2% do valor do débito
incidirá a partir de 20 de junho de 2012 até 26 de abril
de 2013 (data do término do empreendimento posterior a
entrega das chaves em 31 de outubro de 2012) com correção
monetária a partir dos desembolsos e juros de mora de 1%
ao mês contados da citação.
De outro lado, devida a restituição do juros de obra
como decidido na r. sentença pelo período de atraso
porque neste período a aplicação dos juros remuneratórios
e a correção monetária pelo INCC deveria ter sido
suspensa.
No que toca à correção do saldo devedor durante a
mora da construtora, viável a substituição do INCC pelo
IGPM: “É certo que a correção do saldo devedor pelo INCC
durante o período da construção é lícita, a uma diante da
previsão contratual, a duas porque tal correção visa
manutenção do valor da moeda, desprovida de natureza
punitiva, sequer remuneratória do capital, porém de mera
recomposição do poder de compra do dinheiro em face da
espiral inflacionária. Todavia, após o vencimento do
prazo para construção até a efetiva entrega das chaves,
há inadimplemento da construtora, de modo que não mais é
possível aplicar o INCC. Portanto, as parcelas que se
venceram após 28/02/2013 e que se refiram ao saldo
devedor somente poderiam se atualizadas por índice mais
favorável ao consumidor incidir o índice pelo IGP-M
(Índice Geral de Preço de Mercado), mais favorável ao
consumidor
...”
(TJSP,
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
10
4012859-75.2013.8.26.0114, rel. Des. Coelho Mendes, j.
04.06.2019).
6. DOS DANOS MORAIS - No dizer abalizado de MARIA
CELINA BODIN DE MORAES, “não será toda e qualquer
situação
de
sofrimento,
tristeza,
transtorno
ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas
aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais,
já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica - compreendido como direito à saúde, isto é,
ao bem-estar psicofísico e social -, a liberdade e a
solidariedade
familiar
ou
social,
no
plano
extrapatrimonial em sentido estrito” (cf. Danos à pessoa
humana
uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 1a ed., 4a tiragem,
2009, ps. 94 e 188/189).
Ainda que se admita a frustração que o autor sentiu
com o atraso da entrega das chaves, cuida-se de
interpretação de cláusula contratual, geradora de mero
aborrecimento do quotidiano, que não rende ensejo a
indenização.
A interpretação de cláusula de modo desvantajoso ao
consumidor não acarreta, por si só, o dano moral alegado.
Ora, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
Portanto, incabível o pleito de indenização de danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040493-51.2014.8.26.0506
11
7.
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão da
sucumbência recíproca, cada demandante arcará com metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária de
15%
do
valor
atualizado da condenação.
8.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao recurso.
Havendo oposição de embargos de declaração, ficam as
partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica